Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. PARTO NORMAL. ASFIXIA NEONATAL. SEQUELAS. PARALISIA CEREBRAL. CONTRADIÇÃO EM PRONTUÁRIO. DEFICIÊNCIA DE MATERIAIS NO PROCEDIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZADO. DANO MATERIAL E MORAL. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL.

1. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes.

2. No caso, presente o nexo de causalidade, porquanto o ente distrital descurou-se de seu dever de prestação de serviço médico, cuja falha no atendimento e deficiência na disponibilização de materiais foram determinantes para a asfixia neonatal do recém-nascido, o qual fora acometido de consequente paralisia cerebral tipo tetraplegia mista, com comprometimento motor e atraso em relação às aquisições cognitivas e linguísticas (CID G80.9)

3. Logo, comprovado o ato ilícito e em se tratando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de maneira que é devido o pensionamento ao infante, que teve sua integralidade física prejudicada ante o evento danoso, consoante os artigos 949, 950 e 951 do Código Civil.

4. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação da Fazenda Pública numa relação jurídica não-tributária, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária.

5. Ainda que assegurado autonomia funcional e administrativa, além de iniciativa orçamentária, como a Defensoria Pública do Distrito Federal integra a estrutura administrativa do Distrito Federal, nítida a confusão patrimonial entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil, para fins de aplicação da Súmula 421/STJ. Precedentes.

6. Apelação conhecida e provida em parte.